Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728187-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: DAGMILSON TONASSE GOMES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo de no 0722352-38.2020.8.07.0001, ajuizado por DAGMILSON TONASSE GOMES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para arrestar, via Bacenjud, o valor de R$ 5.420,00 de ativos financeiros das empresas requeridas. Em breve síntese, aduz a agravante que o agravado efetuou operação financeira para compras da moeda euro com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo, tendo despendido em favor dessa empresa a quantia de R$ 4.500,00, montante inferior ao que fora bloqueado pela decisão agravada. Afirma que o agravado resolveu desfazer o negócio com as empresas IEX e J&amp;B em decorrência da situação de pandemia pela COVID-19, tendo, tendo, segundo alega, a empresa recusado a devolução dos valores. Diz que o agravado, ao argumento de que várias pessoas apresentavam-se como vítimas da referida empresa e diante da iminência do grave prejuízo, resolveu ajuizar a presente ação, incluindo a agravante no polo passivo da demanda, apesar de não ter estabelecido qualquer relação negocial com ele. Assevera que os valores arrestados pelo juízo de origem foram efetivados exclusivamente em sua conta, o que enseja embaraço ao desenvolvimento da sua atividade comercial, causando-lhe grave prejuízo, além de serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC. Ressalta que não estão presentes na hipótese os requisitos para a concessão do arresto, sobretudo por tratar-se de ação de conhecimento, na qual não existe qualquer título executivo, dívida líquida e certa, mas tão somente uma pretensão subjetiva do agravado de ser indenizado futuramente, e os réus sequer foram citados. Consigna, ainda, ser empresa idônea, apresentando documentos que comprovam a inexistência de qualquer risco de inadimplemento caso seja condenada a indenizar o agravado. Sustenta que não esta presente qualquer indício de probabilidade do direito alegado pelo agravado, haja vista que (i) não recebeu qualquer valor da parte agravada, (ii) não possuía, à época da compra, contrato de correspondência de câmbio com a IEX, (iii) não praticou nenhum ilícito e (iv) jamais teve registro da aludida operação. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente liberação dos ativos financeiros que lhe pertencem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e o não cabimento da medida cautelar de arresto, com o consequente indeferimento da tutela de urgência postulada. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, reputo por não presentes referidos requisitos. Isto porque, conforme consignado pela decisão agravada, a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida, diante da urgência apresentada pelo caso, uma vez que devidamente comprovado o perigo de dano, o risco de resultado útil do processo, aliado à demonstração da probabilidade do direito pelo agravado, diante da demonstração da transação financeira que realizou e do iminente prejuízo, em razão da insolvência da empresa contratada. Por outro lado, não se vislumbra, ao menos nesta análise de cognição sumária, o risco de dano alegado pela agravante, uma vez que, como por ela mesma informado, trata-se de empresa com grandes recursos e alta liquidez, de forma que a quantia bloqueada pelo juízo de origem não acarretará prejuízo à sua manutenção empresarial. Assim, até a análise pelo Colegiado afigura-se prudente manter-se o bloqueio determinado pela decisão agravada, uma vez que a medida determinada é plenamente reversível, o valor bloqueado não é excessivo nem causará qualquer prejuízo à atividade financeira da agravante. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator